Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710559-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT COSTA LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Robert Costa Lima (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação anulatória de questão de concurso proposta pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 34168616. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 20/10/2021. Contudo, verifica-se que o agravante, por meio de seu patrono, registrou ciência da decisão no sistema do PJE em 25/10/2021, no mesmo dia que houve a publicação da decisão agravada (ID 106637647 - pág. 1 dos autos originários). Assim sendo, a contagem do prazo se iniciou em 26/10/2021 e, excluindo os feriados do dia do servidor público e finados, o prazo de quinze dias para interposição do recurso findou-se em 19/11/2021. Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora